Tribunal: TJBA
Processo: 8002480-17.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8002480-17.2022.8.05.0036 – Comarca de Caetité/BA Apelante: Djaniro Moreira Brito Defensor Público: Dr. Luís Eduardo Saback Lima Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Daniele Chagas Rodrigues Bruno Origem: Vara Criminal da Comarca de Caetité Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/2006). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA PELO JUIZ A QUO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Djaniro Moreira Brito, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 147, do Código Penal, e art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “Conforme consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, oriundos da Delegacia de Polícia Territorial de Lagoa Real, BA, no dia 12 de julho de 2020, por volta das 4h, na Fazenda Lagoa do Miguel, zona rural de Lagoa Real, o denunciado com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima C. R. da S., proferida nos autos de n.º 0000093-39.2020.8.05.0036, bem como ameaçou, por gestos, causar mal injusto e grave à aludida vítima, sua ex-companheira. Consta dos autos que, na data, horário e local mencionados, o denunciado, armado com uma faca de cozinha, dirigiu-se à casa da vítima, sua ex-companheira, e, lá estando, forçou a porta até ceder, adentrou no imóvel e foi em direção ao quarto onde aquela estava dormindo. A vítima, então, acordou com o barulho e saiu gritando em direção à cozinha, momento em que a filha menor do casal acordou e tomou a faca do denunciado. Assim agindo, além da prática do crime de ameaça, Djaniro descumpriu as medidas protetivas de urgência impostas a ele em decisão judicial presente nos autos do processo de n.º 0000093-39.2020.8.05.0036 [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a absolvição, diante da atipicidade da conduta, sob o fundamento de que houve a revogação tácita das medidas protetivas em razão da reconciliação do casal e do consentimento da vítima para que voltasse a residir com ela; subsidiariamente, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas encontram-se, suficientemente, comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque as declarações prestadas, em juízo, pela vítima. As declarações judiciais da vítima foram corroboradas pelo depoimento de Kauane V. da S. B., filha do casal. Importa ressaltar que, nos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação. V – No que se refere ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, a questão central trazida pela defesa diz respeito à alegada atipicidade da conduta do Acusado em razão da suposta revogação tácita das medidas protetivas diante do consentimento da vítima para a aproximação. O Magistrado singular, ao proferir a sentença, afastou expressamente a tese defensiva, pelos seguintes fundamentos: “Em que pese a declaração do Acusado no sentido de que foi convidado para ir à casa da vítima, ainda que fosse verdadeira, não possuiria o condão de elidir a prática delitiva de descumprimento da medida protetiva. Ficou comprovada a materialidade e sua autoria, uma vez que, ciente da proibição de aproximação e contato com a vítima, de acordo com a decisão exarada no processo n. 0000093-39.2020.8.05.0036, ainda assim, o acusado, de forma voluntária, foi ao encontro da vítima. Portanto, restou comprovado que o réu foi o autor de fato típico, antijurídico e culpável, motivo pelo qual a condenação nos termos desta fundamentação é medida que se impõe, haja vista que não se encontra presente qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade”. VI – A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o consentimento da vítima em geral afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, entretanto, não há atipicidade se o descumprimento da medida gera fatos que constituem outros crimes, justamente o risco que a imposição da medida buscava evitar, e, nessas situações, o eventual consentimento da ofendida para a aproximação do agressor é, de fato, irrelevante. Nesse sentido, merece destaque recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 24/09/2025: “[...] se acontece apenas o descumprimento da medida protetiva, com aproximação consentida pela vítima e nenhum prejuízo adicional, a conduta de fato pode ser atípica. Não há atipicidade, porém, se o descumprimento da medida gera fatos que constituem outros crimes, justamente o risco que a imposição da medida buscava evitar, e nesse caso é mesmo irrelevante o eventual consentimento da ofendida para a aproximação inicial do acusado. Afinal, quando consente com a aproximação, a vítima obviamente não espera que seja alvo de mais crimes (inclusive de uma agressão em seu rosto, como neste caso), de maneira que a situação é distinta daquela julgada por este STJ nos precedentes que reconheceram a atipicidade. [...]”. (STJ, REsp n. 2.232.454, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 24/09/2025). Desse modo, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de reconhecer a atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva quando a aproximação do réu ocorre com o consentimento expresso e inequívoco da vítima e sem a prática de qualquer outro ilícito. VII – De outro lado, se a aproximação, ainda que inicialmente consentida, resultar na prática de outros crimes (como ameaça, lesão corporal, injúria etc.), a conduta de descumprir a medida protetiva permanece típica. O consentimento inicial torna-se juridicamente irrelevante para a configuração do delito do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, pois a finalidade da norma protetiva foi frustrada pela superveniência de novas agressões. Na hipótese vertente, a tese de atipicidade da conduta não merece acolhimento. Isso porque, o descumprimento das medidas protetivas não se limitou a uma mera aproximação consentida, mas culminou na prática de outro delito (ameaça de morte com uso de faca, tendo a ofendida relatado que o Réu entrou em sua casa quando ela dormia e a agarrou com uma mão, tentando lhe esfaquear). Nesse contexto, a conduta do Réu subsume-se perfeitamente aos tipos penais de ameaça (art. 147, CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, Lei n.º 11.340/2006), tornando-se irrelevante o alegado consentimento da vítima para uma reaproximação em momento anterior. VIII – No que tange ao pleito subsidiário de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se tal postulação já foi expressamente acolhida pelo Magistrado singular na sentença recorrida. Cita-se: “Por força do art. 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade”. No que se refere à dosimetria da pena, não merece reparo a sentença recorrida. IX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação. X – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002480-17.2022.8.05.0036, provenientes da Comarca de Caetité/BA, em que figuram, como Apelante, Djaniro Moreira Brito, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.